Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO A parte exequente, por meio da petição de id. 52138808, informou que, diante de outras ações de cumprimento de sentença ajuizados com a finalidade de cobrança de honorários de sucumbência em desfavor da parte executada, descobriu-se que esta não mais pratica atividade produtiva, não aufere mais receita, tampouco possui bens imóveis passíveis de penhora. No entanto, em busca de ativos, a parte exequente afirmou ter verificado que a executada dispõe de vultosos direitos creditórios reconhecidos em outras ações judiciais, razão pela qual requereu a penhora no rosto dos autos do montante ora perseguido dos seguintes processos: a) 9a Vara Cível de Brasília - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n° 0045159-40.2013.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.; b) 10a Vara Cível de Brasília - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0052064-42.2005.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.; c) 2a Vara Cível de Brasília - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0739504-07.2017.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.; e d) 2a Vara Cível de Brasília - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0706871-40.2017.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda. O Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em relação ao processo no 0706871-40.2017.8.07.0001, noticiou a existência de valores bloqueados junto ao sistema SISBAJUD que poderão vir a ser revertidos à parte LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA. Salientou, contudo, haver discussão em curso no Agravo de Instrumento no 0734334-47.2023.8.07.0000 sobre a nulidade do bloqueio judicial. Informou, ainda, que já há cadastro de penhora nos autos em desfavor de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor estimado de R$1.175.379,03 (id. 52503639). Em relação aos demais juízos e processos, sobrevieram informações a estes autos no sentido da inexistência, até o momento, de disponibilidade de créditos em favor da ora executada LUMIERE. Intimado para se manifestar a respeito dos ofícios encaminhados pelos Juízos nos quais tramitam ações de cobrança movidos pela ora executada LUMIERE, a parte exequente peticionou no id. 53246734. Requer a parte exequente, em primeiro lugar, a modificação do polo ativo do presente cumprimento, a fim de fazer constar a execução em nome do próprio advogado, Dr. RICARDO MAFRA TREU. Em segundo lugar, pugna pela penhora no rosto dos autos do processo no 0706871-40.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília. Informa o valor atualizado do crédito, a saber, R$1.377.127,24 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) (id. 53246734). É o relatório. DECIDO. Defiro a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0706871-40.2017.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília, de eventuais créditos existentes em nome da ora executada, LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, até o limite de R$ 1.377.127,24 (um milhão trezentos e setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) (em 05/10/2023, id. 52139960), conforme requerido nas petições de id. 53246734 e 52138808. Oficie-se. Promova-se a modificação do polo ativo do presente cumprimento de sentença, fazendo constar como parte credora o próprio advogado exequente, nos termos do pedido de id. 53246734. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora